Tribunal: TJPA
Processo: 0811979-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811979-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: TAISON DA SILVA HOLANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão segregatória, que apontou a comprovação da materialidade do fato pela declaração das testemunhas, auto de exibição e apreensão de objetos (fl. 14), laudo toxicológico provisório (fl. 18). Já os indícios de autoria, restaram evidenciados pela versão apresentada pelos policiais informado que estavam em rondas quando encontraram dois indivíduos, dentre estes o paciente, em uma motocicleta em atitude suspeita e, ao se aproximarem, o condutor empreendeu fuga e o carona (paciente) foi capturado e após busca pessoal, encontraram com ele substâncias entorpecentes, além de valor pecuniário.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada tanto pela diversidade de drogas apreendidas em poder do paciente, bem como pelo fato de o Juízo
a quo
ter apontado que o tráfico de drogas, hodiernamente, se mostra verdadeiro estopim de outros crimes mais graves na localidade (Marituba), assim se mostrando necessária a prisão cautelar do paciente com o escopo de garantir a ordem pública na cidade de Marituba.

Do que se denota dos autos, a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 18 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811979-61.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARTHUR DIAS DE ARRUDA (OAB/PA n. 12.743)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

PACIENTE:
TAISON DA SILVA HOLANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ARTHUR DIAS DE ARRUDA (OAB/PA n. 12.743)
, em favor de
TAISON DA SILVA HOLANDA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente foi recolhido ao cárcere no dia 08/07/2020, em virtude de auto de prisão em flagrante pela acusação do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, onde o Juízo coator homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva fundamentando sua decisão com base na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Aduz que a decisão constritora é carente de fundamentação idônea.

Assevera que é perfeitamente aplicável ao caso medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão de o paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 4109273)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 4134222):

“(...) 1. Autos nº.: 0004844-20.2020.8.14.0133

2. Ação Penal que apura: Art. 33 da Lei nº. 11.343/06

3. Denunciado: TAISON DA SILVA HOLANDA

4. Data da prisão: 08/07/2020.

5. Motivos da imposição da medida constritiva e Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em função, especialmente, da prova da materialidade do fato consubstanciada na declaração das testemunhas policiais, bem como no laudo toxicológico provisório que atestou positivamente para as substâncias vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína, com peso total de 6,800g e 2,100g,respectivamente. A declaração das testemunhas, o auto de exibição e apreensão de objetos(fl. 14), o laudo toxicológico provisório (fl. 18) demonstraram, naquele primeiro momento, indícios suficientes de autoria, tendo as testemunhas policiais informado que na data de08/07/2020, por volta das 20h30, estavam em rondas na Rua Jovelina Morgado, Bairro Novo, neste Município, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita e, ao se aproximarem, o condutor empreendeu fuga e a pessoa que estava como carona no veículo (o réu) foi alcançado e, após revista, encontraram com as substâncias entorpecentes mencionadas acima, além de valor pecuniário em vários notas pequenas. Ressalta-se, ainda, que a quantidade, a diversidade e a forma com que os entorpecentes foram encontrados demonstraram indícios da realização de atividade relacionada à comercialização de substâncias entorpecentes.

6. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, nem antes nem após os fatos ora apurados.

7. Fase Processual: A denúncia foi oferecida em 14/08/2020. O réu foi notificado em25/08/2020, com apresentação de defesa preliminar em 18/09/2020 (fls. 16/20). Em23/09/2020 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 09/11/2020. Na data de 06/11/2020, a enfermeira Camilla Soares, do Presídio Estadual Metropolitano III, informou a este Juízo que o réu foi diagnosticado positivo (IGM – IGG +) para COVID-19, conforme fl. 39, com previsão de receber alta para13/11/2020. Dessa feita, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para a data de 02/12/2020, no entanto, houve necessidade de readequação da pauta, em virtude de muitas audiências de réus presos designadas para essa mesma data, e então o Juízo marcou a data de audiência para 10/12/2020 (fl. 112). Em seguida, a partir de 03/12/2020, este magistrado passou a responder cumulativamente pela 2º Vara Cível e Empresarial de Marituba e por esta Vara Criminal e, em virtude da jurisdição cumulativa e impossibilidade de realização do ato na data marcada, redesignou o ato judicial para 14/01/2021 e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste quanto à necessidade de manutenção da prisão do réu e encontra-se aguardando o retorno dos autos com o parecer ministerial para posterior decisão.

8. Aguardando-se encaminhamento do inquérito policial, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da prisão (16/09/2019), conforme o Art. 51 da Lei nº. 11.343/06, para posterior tramitação dos autos ao Ministério Público, para manifestação quanto ao que entender cabível.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4173113)

É RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva (Id n. 4105134):

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, auto de exibição e apreensão de objetos (fl. 14), laudo toxicológico provisório (fl. 18) e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que estavam em rondas quando encontraram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita e, ao se aproximarem, o condutor empreendeu fuga e o carona (o flagranteado) foi capturado e após revista, encontraram com ele substâncias entorpecentes, além de valor pecuniário.

Ressalta-se, ainda, que a quantidade, a diversidade e a forma com que os entorpecentes foram encontrados indicam a realização de atividade relacionada à comercialização de substâncias entorpecentes.

Ademais, conforme destacado pelo Parquet, a conduta atribuída ao flagranteado é de natureza grave e, além disso, o tráfico de drogas é considerado fator desencadeante de inúmeros outros fatos criminosos e mazelas à sociedade maritubense, merecendo resposta firme do Poder Judiciário e demonstrando a necessidade de decretação da prisão cautelar, a fim de que se garanta a ordem pública.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154)

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DE TAISON DA SILVA HOLANDA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão segregatória, que apontou a comprovação da materialidade do fato pela declaração das testemunhas, auto de exibição e apreensão de objetos (fl. 14), laudo toxicológico provisório (fl. 18). Já os indícios de autoria, restaram evidenciados pela versão apresentada pelos policiais informado que estavam em rondas quando encontraram dois indivíduos, dentre estes o paciente, em uma motocicleta em atitude suspeita e, ao se aproximarem, o condutor empreendeu fuga e o carona (paciente) foi capturado e após busca pessoal, encontraram com ele substâncias entorpecentes, além de valor pecuniário.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada tanto pela diversidade de drogas apreendidas em poder do paciente, bem como pelo fato de o Juízo
a quo
ter apontado que o tráfico de drogas, hodiernamente, se mostra verdadeiro estopim de outros crimes mais graves na localidade (Marituba), assim se mostrando necessária a prisão cautelar do paciente com o escopo de garantir a ordem pública na cidade de Marituba.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem, e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 18 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/12/2020